Tribunal: TJDFT
Processo: 0028291-94.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0028291-94.2007.8.07.0001 DESPACHO À apelada para se manifestar sobre a petição de id 59766023. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 11 de junho de 2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator